Tribunal: TJES
Processo: 5001323-63.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-63.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CÉLIA STANCINI PINTO e outros
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001323-63.2024.8.08.0050

RECTE.:
REGINA CELIA STANCINI PINTO

RECDO.:
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE MAU ATENDIMENTO EM LOJA E DE COBRANÇA INDEVIDA
. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO MORAL
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Narra a autora, em síntese, que adquiriu um celular na loja da empresa requerida e posteriormente, verificou que o valor cobrado pelas parcelas estava mais alto do que o valor da compra, tendo descoberto que foi embutido um seguro que alega não ter adquirido ou autorizado. Em decorrência disso, foi até a loja e, na ocasião, afirma que foi destratada pela gerente, além de não conseguir resolver a questão. Portanto, fez uma reclamação no Procon e firmou um acordo com a requerida acerca da cobrança do seguro. Entretanto, entende que a situação causou-lhe danos morais a serem indenizados.

Apresentou Recurso Inominado (ID.
12652399
),
pelo qual
requer
a
reforma da sentença objurgada para que a ação seja julga
da

p
rocedente.

Tese da ré

Em
contrarrazões
(ID. 12652401), a requerida alega que não há provas acerca dos fatos alegados, destacando que a oitiva de informante não é suficiente para comprovar as alegações autorais. Pugna pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12652396
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido autoral
, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Inicialmente, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Entretanto
, de modo que não obstante a inversão
do ônus da prova garantida pelo art. 6º, inciso VIII do CDC, a parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma d
o art. 373, I do CPC
.

A espelho do indicado na sentença, a oitiva do companheiro da autora não deve ser considerada para fins de comprovação do dano. O depoimento prestado por informante possui valor probatório somente quando complementado pelos demais elementos probatórios, não traduzindo o necessário juízo de certeza para ensejar a condenação da parte contrária.

Percebe-se que, neste caso em específico,
verifico a mera narrativa da autora, que foi confirmada por seu companheiro,

ou seja, pessoa que nitidamente possui interesse no resultado da demanda, razão pela qual não pode ser considerada como prova absoluta de que o fato alegado ocorrera
, restando inviabilizada a
condenação por danos morais.

Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Portanto, é necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos, ainda mais que a questão restara resolvida administrativamente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)